Tribunal: TJDFT
Processo: 0718595-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718595-63.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDIR OLIVEIRA MORAIS, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711484-08.2024.8.07.0018, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição dos requisitórios, nos seguintes termos: “Com razão o DISTRITO FEDERAL na peça de ID no 228482475. Analisando a impugnação aos cálculos, verifica-se que essa não merece prosperar. A decisão de ID no 208231564 tratou especificamente da utilização da SELIC sobre o montante consolidado. Não houve interposição de recurso pelo DISTRITO FEDERAL, de modo que precluiu a matéria. Assim, rejeito a impugnação e mantenho a decisão de ID no 224885010 que homologou os valores devidos. Expeçam-se os requisitórios. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante sustenta que não ocorreu a preclusão, pois interpôs agravo de instrumento contra a decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Informa que o referido recurso está pendente de julgamento e defende a impossibilidade de os requisitórios serem expedidos com base em título judicial controvertido. Pontua que a decisão recorrida compromete a segurança jurídica e a legalidade estrita que regem a atuação da Administração Pública, ao permitir a execução forçada de valor que pode ser modificado ou anulado em razão do julgamento do recurso pendente. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, com o fim de obstar a expedição de requisitórios, até o julgamento final da controvérsia. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para suspender o cumprimento de sentença, ante a inexistência de valores incontroversos. Sem preparo, por isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar danos graves e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, o Distrito Federal (agravante) requer a suspensão dos efeitos da decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição dos requisitórios. Em abono à pretensão recursal, defende a impossibilidade de se expedir RPV/precatório, pois há valores controvertidos, tendo em vista que ainda permeia a discussão acerca da inexigibilidade do título executivo judicial e excesso de execução. Em análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida vindicada. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou o entendimento de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). O prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso também está amparado pelo CPC, que, em seu art. 535, § 4o, assim prevê: “§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Desse modo, inexiste dúvida quanto à possibilidade de o cumprimento de sentença prosseguir quanto ao valor incontroverso. No caso, depreende-se dos autos de origem que, a despeito da impugnação dos cálculos pelo Executado, o Juiz a quo considerou que a matéria estava preclusa e determinou a expedição dos requisitórios. Contudo, assiste razão ao Agravante quanto à inexistência de preclusão, pois a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi atacada pelo Agravo de Instrumento no 0748373-15.2024.8.07.0000, cujo julgamento ainda se encontra pendente. Consoante entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça, pendente o julgamento de agravo de instrumento, a execução só pode prosseguir em relação à parcela incontroversa. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.o 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. 2. A respeito do tema em análise de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal de Federal editou o Tema n.o 28 com a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3. No caso, verifica-se que no momento processual atual ainda não há a determinação de valor incontroverso, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, razão pela qual o juízo a quo determinou o envio dos autos a contadoria judicial para a realização de cálculos e definição dos valores devidos. Assim, não é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório total ou parcial ou precatório, cujo valor ainda não se encontra definido, devendo-se aguardar a preclusão da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. CABIMENTO. PARCELA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos autos de cumprimento de sentença, pendente o julgamento de agravo de instrumento, é possível o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, sendo adequada, inclusive, a expedição de RPV e precatório em relação a tal parcela. A atribuição de efeito suspensivo (ou não) ao agravo de instrumento que debate parcela da dívida não influi na conclusão de que a parcela nele debatida é controversa, até que haja trânsito em julgado da decisão a ser proferida no agravo de instrumento. É possível que o magistrado singular dê prosseguimento à execução em relação à parcela incontroversa da dívida (conforme artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil), mas, adotadas as providências cabíveis, os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1666289, 07030413920228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 8/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO E PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC, e consoante Tese 28 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa. 1.1. O agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado, razão pela qual expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1707465, 07009266520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023) No caso em exame, além de não haver consenso entre as partes quanto ao valor devido, em razão da forma de aplicação da SELIC, tampouco existe parcela incontroversa que autorize a expedição de RPV. Isso porque a parte executada suscitou a inexigibilidade do título executivo judicial — questão que, embora rejeitada pelo juízo de origem, é objeto do Agravo de Instrumento no 0748373-15.2024.8.07.0000. Assim, até o trânsito em julgado do referido recurso, a integralidade do crédito permanece controvertida. Dessa forma, embora o título executivo judicial já tenha transitado em julgado, pende discussão quanto à própria exigibilidade do título, o que impede a expedição de requisitórios, por não haver parcela incontroversa. Cumpre destacar que a Resolução no 303/2019 do CNJ, que dispõe acerca da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 6o, VII, exige que conste no ofício precatório a data do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença. Tal fato reforça a impossibilidade de se expedir requisitório referente a valor controvertido. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou a expedição dos requisitórios. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias, caso queiram. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora